Tribunal: TJDFT
Processo: 0735815-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735815-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ATS CONSTRUTORA EIRELI REU: SEBASTIAO E SAMUEL CONSTRUCOES LTDA - ME D E S P A C H O Pela decisão de ID 31889919, homologado o pedido de desistência da presente ação rescisória formulado pela requerente, tendo sido a mesma condenada ao pagamento das custas processuais. Intimada ao pagamento das custas processuais (ID 31908933), a requerente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 32346522. Diante disso, aguarde-se o decurso de prazo da decisão de ID 31889919. Decorrido o prazo sem recurso, certifique-se o trânsito em julgado. Após, intime-se a parte requerente para que indique os dados bancários para que seja efetivada a devolução do depósito. Em seguida, arquivem-se os autos com a anotação constante do artigo 43 da Portaria GPR 1.483 de 23 de outubro de 2013. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora